Tribunal: TJPA
Processo: 0011551-15.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011551-15.2016.8.14.0401

APELANTE: ALLAN JONES DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121, § 2º, I, IV E VIII, C/C ART. 29, DO CPB E ART. 244-B, § 2º, DO ECA.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI -

ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO
.

O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA
. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 32 (TRINTA E DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALLAN JONES

DAMASCENO,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marituba (ID 8223672), que o condenou à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, Incisos I, IV e VIII, c/c artigo 29, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA).

Relatou a
denúncia
, em ID 8223605, que no dia 15 de maio de 2016, no Bar do Luís, no município de Marituba, a vítima, que era policial militar, foi morta a tiros pelos adolescentes, César Augusto da Costa Freitas e Luiz Fernando Horta Pinheiro. Segundo consta na denúncia, a vítima foi morta a mando do apelante ALLAN JONES DAMASCENO, a pedido da denunciada Sueli Oliveira da Costa, a qual foi responsável por entregar as duas armas utilizadas no crime.

Conforme apurado, o acusado teria arquitetado o plano de dentro do presídio de Santa Izabel, onde cumpre pena, a pedido da denunciada Sueli de Oliveira da Costa, pois ela teria um desafeto com a vítima e por isso encomendou seu assassinato.

Por meio de ligações telefônicas, o réu entrou em contato com os adolescentes e ordenou que eles matassem a vítima. Como o adolescente César teria dívidas de drogas com o apelante, acabou aceitando a proposta com a promessa de ter a dívida perdoada. Dito isto, no dia dos fatos, por volta das 20 h, os adolescentes ao receberem informações de que a vítima estaria em um bar, efetuaram vários disparos contra ela. Após a ação, pegaram a arma da vítima e fugiram em direção à mata. Apenas o adolescente César foi apreendido pela polícia, enquanto Fernando evadiu-se do local.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 121, §2º, I, IV e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 8223606 – fl. 01, recebida a denúncia em 16/06/2016;

Em ID 8223615 – fl. 04/05, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/12/2016, ocasião em que houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação à acusada Sueli Oliveira da Costa;

Laudo pericial em ID 8223615 – fl. 14 e ID 8223616 – fl. 01;

Em ID 8223620 – fl. 01/02, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/05/2017;

Em ID 8223623 – fl. 12, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2017;

Em ID 8223624 – fl. 03, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/01/2018;

Mídia de audiência em ID 8223626/8223649;

Em ID 8223651, Sentença de Pronúncia;

Em ID 8223655, Recurso em Sentido Estrito;

Em ID 8223662 – fl. 15 ID 8223663 – 01/04, Termo de Audiência de Apresentação do representado Cezar Augusto da Costa Freitas;

Em ID 8223671 – Ata da Sessão do Júri;

Em ID 82236772,
Sentença
condenatória prolatada pelo magistrado após julgamento pelo Júri Popular que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos, 121, § 2º, inc. I, IV e VII, art. 29 do CPB c/c e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), à pena final de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

Em ID 10061493, em
razões recursais
, a defesa requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a violação do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, havendo, desta forma, novo julgamento, ou caso contrário que se proceda a reanálise da dosimetria da pena, reduzindo-a para o mínimo legal.

Em ID 15098218, em
contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 15199438, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelo que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. [...]. 3.
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese em comento, pois, conforme demonstrado, existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, no sentido de que o crime de homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, que causou à vítima sofrimento de forma ostensiva e desnecessária
. (
STJ - HC 256.724 MG, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2014
).
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...].
-
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, já que os jurados se apoiaram na tese da acusação, arrimada em provas carreadas aos autos, tal como prova testemunhal produzida em juízo.
(
TJ/PA - APL N.º 00000257120038140089 BELÉM, Relator (a): Des.ª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/12/2015
).
GRIFEI
.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Ressalto, por imperioso, que as testemunhas prestaram depoimento perante o Tribunal do Júri, sendo seus depoimentos firmes e concisos, esclarecedores acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sobre quem foi o mandante.

A testemunha
Tito Silva Pontes
, Policial Militar, perante o Tribunal do Júri, conforme se denota da mídia acostada em ID 8223673/ID 8223677, afirmou que um dos adolescentes que praticou o crime foi preso no dia seguinte, quando saía da mata, e confirmou que o ora apelante foi o mandante do crime. Acrescentou que o crime ocorreu em razão de um desentendimento entre a vítima e “Sapatona”, a qual pediu ao acusado autorização e armamento para matar o Policial Militar Vaz.

Esclareceu que Allan Jones engendrou o crime de dentro da prisão. Pontuou que, juntamente com outros agentes e em um momento que não sabe precisar, foi à casa do acusado e conduziu a esposa deste para a Delegacia, em razão de ter sido flagrada em uma ligação para dentro do presídio, na qual falava com o apelante sobre o crime.

A testemunha
Aldo Natalino Conceição de Souza
, Policial Militar, ID 8223678/ID 8223682, perante o Tribunal do Júri relatou que, na manhã seguinte ao crime, receberam informações de que os menores envolvidos no homicídio do Cabo Vaz estariam na beira da maré e, após o deslocamento de várias viaturas para o local, um dos adolescentes foi preso e conduzido para a Divisão de Homicídios, em São Brás. Afirmou que em seu depoimento, o menor informou o local em que a arma estava escondida e descreveu o envolvimento de duas mulheres.

Pontuou que, após serem localizadas, as mulheres afirmaram que o crime ocorreu em razão do desentendimento destas com a vítima, que estava atrapalhando o serviço de tráfico de drogas. Esclareceu que “Sapatão” informou o endereço da casa da mulher de Allan, mandante do crime e, ao chegarem ao local, a encontraram digitando no celular uma mensagem com detalhes do crime para o acusado, que estava preso. Contou que, em razão disto, a esposa do acusado recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia.

A testemunha,
Romnyel de Sousa Matos
, Policial Militar, ID 8223682/ID 8223684, relatou que nada manhã seguinte aos fatos receberam informações a respeito da localização de um dos adolescentes, o qual foi detido após o deslocamento de diversas viaturas para o local. Esclareceu que ao prestar depoimento em sede policial, o adolescente apontou o apelante como sendo o mandante do crime. Informou que a “Sapatona” teria dito para matar, mas por ordem de uma outra pessoa, qual seja, Allan. Pontuou que o adolescente mencionou uma pessoa que seria esposa ou namorada do acusado, da qual foi apreendido um telefone e levado para a Divisão de Homicídios, em razão de conter conversas sobre o assassinato.

Em seu depoimento, ID 8223690/ID 8223693, o ora apelante negou a prática do crime, disse que não conhece os menores que o praticaram e afirmou que não sabe o motivo de estar sendo acusado.

Tem-se que as alegações do apelante restaram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de prová-las, pois não apresentou nenhum fato ou testemunha que comprovasse sua inocência ou qualquer elemento que desqualificasse o depoimento firme e esclarecedor dos Policiais Militares.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas aos autos, não tendo a defesa apresentado provas ou argumentos capazes de desqualificá-las, mostrando-se as provas fartas e suficientes a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não foi o apelante absolvido pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a condenação decidida pelo Júri Popular.

Assim, impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

Portanto, tenho que o veredicto popular é acobertado pelo impenetrável espaço de soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados, a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo.

Ressalto que não defendo a impossibilidade de os tribunais de 2º grau de jurisdição, eventualmente, cassarem veredictos populares quando julgarem os recursos de apelação; o que defendo é que em determinados casos, e sobre certos aspectos, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não podem adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente de maneira exclusiva aos jurados, como no caso em apreço.

Neste sentido, julgado recente do C. STJ, nos autos do AgRg no HC 462.979/MG, julgado em 22/10/2018, quando decidiu, em um caso da Defensoria Pública mineira, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não poderia ter cassado veredicto popular que não considerou determinado motivo provado nos autos para o crime de homicídio como sendo fútil, tendo o Ministro Félix Fischer, em seu voto, ressaltado a impossibilidade de ser cassado o veredito popular quando os jurados fazem um juízo a partir das provas dos autos.

Assim, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

DA DOSIMETRIA
: Requer ainda o apelo a revisão da dosimetria para que a pena-base do ora apelante seja reduzida ao mínimo legal.

Neste ponto, entendo advir, em parte, razão ao apelo, pois, para cada crime (homicídio qualificado e corrupção de menores), o magistrado observou a presença de 04 circunstâncias judiciais do artigo 59 desfavoráveis ao apelante, contudo, somente 03 delas apresentam a devida fundamentação, tendo em vista ser a morte do agente
consequência
inerente ao tipo penal, o que possibilita a redução da pena-base, mas não ao mínimo legal, visto que n
a perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa jurisprudência, confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PENA
BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. EXACERBAÇÃO. COMPORVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA
. 1. (...)3. A
pena
base somente será fixada no
mínimo
legal quando
todas
as
circunstâncias

judiciais

forem

favoráveis
ao agente. In casu, a fixação da
pena
-base acima do
mínimo
legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da
pena
que obedeceu ao sistema trifásico de
aplicação
da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da
pena
fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, outra alternativa não há que readequá-lo de ofício. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. DECISÃO UNÂNIME. (
Número do processo CNJ: 0000886-45.2011.8.14.0070
Número do acórdão:
165.159
Órgão Julgador:
2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
RONALDO MARQUES VALLE Julgamento
:
20/09/2016
Publicação:
27/09/2016).

“O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”

(
STF – HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]”
(
STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Sendo, segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
, defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base, só cabendo a aplicação da pena no mínimo se todas forem favoráveis, o que não ocorre nos autos.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
“é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”.
(
NEGRITEI
).

Dessa forma, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA –

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
– considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias

de reclusão.

2ª fase
– incidem as agravantes da reincidência (art. 61, I do CP), do meio que dificultou a defesa da vítima ou à traição (art. 61, II,
c
, do CP), e do induzimento de outrem à execução do crime (art. 61, II, do CP), pelo que elevo a pena em 1/6 para cada agravante, fixando-a definitivamente em
30 (trinta) anos
,
03 (três) meses
e
02 (dois) dias de reclusão
, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª fase
– considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia

de reclusão.

2ª fase
– incide a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em
01 (um) ano
,
10 (dez) meses
e
06 (seis) dias de reclusão
.

3ª fase
– presente a causa de aumento prevista no § 2º, do art. 244-B, do ECA, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos
,
05 (cinco) meses
e
18 (dezoito) dias de reclusão
.

Fazendo-se a somatória das penas aplicadas, tem-se que o apelante deve cumprir
32 (trinta e dois) anos
,
08 (oito) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “
a
”, do CP.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023